Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709376-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: SEVERINO QUEIROZ SOARES REPRESENTANTE LEGAL: ANGELINA SOARES BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0701857-48.2022.8.07.0018, pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para proceder o recálculo para a apuração os valores relativos às diferenças salariais, cuja base de cálculo deve ser os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990, considerando a necessidade de compensação dos valores com reajustes concedidos posteriormente a 29/12/2020. Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a compensação dos reajustes salariais reconhecidos no bojo da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, referente ao Plano Color, com os reajustes previstos nos Decretos Distritais no 12.728/90 e no 12.947/90, respectivamente, nos percentuais de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do DF, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. Acentua que deve ser aplicada a Lei Distrital no 38/89, que prevê o direito à percepção dos 84,32%, determina expressamente a necessidade de se compensar, em momento posterior, os reajustes concedidos a qualquer título. Sustenta que tal compensação não viola a coisa julgada nem se submete à preclusão. Aduz que a Lei Distrital no 38/89 deve ser aplicada ao caso em testilha. Alega que a necessidade de compensação se destina a evitar o enriquecimento sem causa. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, requer a reforma da decisão fustigada, para que seja reconhecido o direito à compensação e a consequente extinção da cobrança, com condenação da parte contrária nos ônus de sucumbência.. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001), proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual o Distrito Federal foi condenado a incorporar, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), trinta e nove inteiros e oitenta centésimos por cento (39,80%), dois inteiros e oitenta e sete por cento (2,87%) e vinte e oito inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento (28,44%), relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar as diferenças vencidas. A celeuma recursal refere-se à possiblidade de compensação/absorção/abatimento das perdas salariais decorrentes do Plano Collor de 84,32% com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990. Quanto à probabilidade do direito vindicado, assinalo as seguintes considerações. As regras estabelecidas na Lei Distrital no 38/1990, que dispõe sobre a política salarial dos servidores civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal, tiveram validade e eficácia até o advento da Lei Distrital no 117, de 13 de julho de 1990, que trouxe normas sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, e a revogação dos arts. 1o e 2o da Lei no 38/1989. Essa nova Lei passou a estabelecer que o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, deve ser declarado, por meio de decreto, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União e, no que couber, as disposições da Lei n° 8.030/1990, nos termos do art. 1o. Com efeito, a Lei no 117/1990 é expressa ao viabilizar a compensação dos aumentos de remuneração dados, a qualquer título, executados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários ( art. 2o). Os Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, editados em razão do permissivo da Lei no Distrital 117/1900, concederam reajustes salariais, a título de antecipação, sobre os valores dos vencimentos, proventos e demais retribuições pecuniárias dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, nos percentuais, respectivamente, de 30% e de 81%. Não se olvide que, na Ação Coletiva n° 0013136- 95.2000.8.07.0001, o Distrito Federal não alegou questão relativa à compensação em fase de conhecimento, motivo pelo que não houve discussão acerca da matéria. Dessa forma, não há ofensa à coisa julgada. A Lei no 117/1990, conquanto tenha entrado em vigor na data de sua publicação, teve seus efeitos retrocedidos a 11/12/1989, a exigir a atualização das diferenças dos valores das remunerações (art. 5o). A regra revela, portanto, que os reajustes assegurados na nova legislação engloba o período de vigência do denominado Plano Collor (Lei n. 8.024/1990). Nessa senda, os reajustes remuneratórios oriundos das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor, se não compensados com os reajustes previstos nos Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, que tiveram a finalidade de corrigir o poder de compra dos vencimentos daqueles servidores, resultariam em enriquecimento sem causa de determinados servidores públicos distritais e ensejam prejuízo ao erário, com fulcro no art. 884 do Código Civil. Não deve ser placitado o recebimento de reajuste sobre reajuste. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1701830, 07056733820228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768828, 07047796220228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1803724, 07035134020228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É evidente que, para a apuração dos valores relativos à reposição das perdas inflacionárias por ocasião do Plano Collor, determinada por ocasião do título executivo, devem ser considerados os aumentos supervenientes dados pela Administração com vistas ao mesmo objetivo. Presente o requisito da probabilidade de provimento judicial. Contudo, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que não houve a determinação de requisitórios, mas apenas a remessa dos autos à Contadoria, não se divisa o preenchimento cumulativo indispensável à atribuição do efeito suspensivo. Ademais, o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores devidos pelo réu agravante (executado), que somente lhes serão cobrados ao final do processo de origem, independentemente dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Verificada a ausência de um dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator